Tribunal: TJMT
Processo: 1020435-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020435-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE OBSTAR A VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEI – IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO NO MUNICÍPIO – ATO LEGISLATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU ABUSIVIDADE – LIMITE DE APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SEPARAÇÃO DOS PODERES - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1 - À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a

atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.

2 – Não sendo demonstrada a ilegalidade ou abusividade na colocação de projeto de lei para votação perante a Câmara dos Vereadores, não deve subsistir a decisão judicial que determinou o sobrestamento, sob pena de ingerência do Judiciário no ato administrativo, violando, assim, o Princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1016417-24.2020.8.11.0003, proposta pelo
Ministério Público
, onde o Juiz concedeu a liminar vindicada, determinando que: a) a Câmara de Vereadores abstenha-se de colocar em votação o Projeto de Lei n. 111/2020, em regime de urgência; b) o Município de Rondonópolis não encaminhe ao Legislativo Municipal quaisquer projetos de lei, envolvendo matéria análoga, até que sejam encaminhadas todas as minutas para a realização do Plano Diretor, na forma e no cronograma determinado pelo Núcleo Gestor de Atualização do PDM, bem assim que se abstenha de aprovar quaisquer projetos de loteamento, sem a infraestrutura mínima. Arbitrou, ainda, para o caso de descumprimento, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que inexiste impedimento a que o Projeto de Lei n. 111/2020 possa ser aprovado para Câmara de Vereadores, porque visa tão somente à inclusão de duas áreas adquiridas para a implantação de loteamentos de interesse social, no perímetro urbano e, muito menos, causa prejuízo ao andamento do Plano Diretor Municipal.

Assevera que, ao contrário da afirmativa do Ministério Público, a aprovação do mencionado projeto não traz perda à sociedade, já que poderá dar continuidade às medidas de implantação dos loteamentos de interesse social.

Argumenta que a decisão recorrida impede o Poder Público de acompanhar o real desenvolvimento do Município e diminuir o
déficit
habitacional.

Aduz, outrossim, que as alterações propostas pelo Projeto de Lei n. 111/2020 não substituem a lei do perímetro urbano que será atualizada junto ao Plano Diretor.

Sustenta que houve violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porquanto cabe ao Município legislar sobre o loteamento e o zoneamento urbanos, e que a concessão de tutela provisória de urgência que tenha caráter de irreversibilidade não se mostra factível à concessão.

Ao final, defende a impossibilidade de imposição de multa diária e pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id 59758476).

Nas contrarrazões (Id 69012466), o Ministério Público rechaça os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id n. 73772459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Município de Rondonópolis e da Câmara Municipal de Vereadores, sustentando que o Projeto de Lei n. 111/2020, encaminhado ao Legislativo Municipal, com vistas a modificar o atual perímetro urbano, não deve ser apreciado, uma vez que não houve a participação popular, concretizada por meio de audiências e debates públicos.

Argumentou o Ministério Público, na inicial, que a proposta ampliará o perímetro urbano, pois definiu, como área de expansão urbana, as glebas adjacentes ou distantes da zona urbana, sem sequer figurarem nas minutas aprovadas pelo Núcleo Gestor da Atualização do Plano Diretor Municipal.

Defendeu a retirada de pauta do Projeto de Lei, dizendo que os Vereadores participarão de atos precipitados, com gasto, desnecessário e inútil, de tempo e de recursos públicos, afetando a própria credibilidade das instituições envolvidas.

A magistrada Singular concedeu a liminar pleiteada, que foi objeto do agravo, que merece provimento.

Com efeito, como bem ponderado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal, inobstante a relevância da preocupação do Ministério Público em evitar a edição de lei em desacordo com o ordenamento jurídico, deve-se levar em conta que se o referido projeto avance no Legislativo Rondonopolitano, culminando com a edição de lei, cabe ao MP buscar a sua invalidação pelos meios processuais postos à sua disposição.

De fato, a determinação da retirada de pauta da votação e a proibição da análise do Projeto de Lei não se afiguram como medida mais acertada, até mesmo porque além de o Município de Rondonópolis possuir competência para legislar sobre a matéria, trata-se de Projeto de Lei que, obrigatoriamente, passará pela Comissão de Constituição e Justiça, que verificará sua compatibilidade com a Constituição, com outras leis e, até mesmo, com o regimento.

Outrossim, mesmo com parecer favorável da Comissão, a proposta será discutida pelos Vereadores, podendo, inclusive, não ser aprovada. É o devido processo legal em âmbito legislativo, que não me parece factível, pressupondo que a proposta de alteração do perímetro urbano será aprovada pela Câmara de Vereadores. É, no mínimo, uma decisão precipitada.

Por fim, não se pode negar que a decisão obstativa, ora recorrida, acaba por violar o Princípio da Separação dos Poderes, pois que ao Judiciário, na hipótese, cabe tão somente analisar o ato do Poder Legislativo sob o prisma da legalidade, não podendo obstar o seu prosseguimento, sem que esteja demonstrada a ilegalidade que o vicia.

Nessa toada, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, reafirmado a semana passada, é no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Confira-se:

“[...]
à luz da jurisprudência assentada nesta Corte, somente se admite a

atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo
. Nessa esteira, confiram-se os seguintes julgados: “(....)

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015” ( ARE 1.209.757-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decisão judicial que designa delegado de polícia civil.
Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes.
4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” ( ARE 737.035-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2013). Nesse contexto, observe-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2o, do CPC e 21, § 1o, do RISTF.

(STF - RE: 1269736 RS 0013856-26.2020.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 10/03/2022) (destaquei)

Por fim, como é sabido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I, primeira parte, c/c o artigo 1.012, parágrafos 3o e 4o, do mesmo diploma legal, autorizam a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, pelo relator, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, ambos presentes no caso, respectivamente. E, no caso, restou demonstrado, tanto que fora concedido o efeito suspensivo ao agravo.

Pelos mesmos motivos, a decisão merece reforma, de modo que, ratificando a decisão liminar,
DOU PROVIMENTO
do presente recurso para reformar a decisão recorrida, no sentido de afastar a obrigatoriedade de o Município se abster de colocar em votação a aprovação do Projeto de Lei 111/2020, bem como de encaminhar ao Legislativo quaisquer projeto de lei envolvendo matéria análoga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022